Tribunal: STF
Processo: Rcl 56835
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APLICAÇÃO DE REGRA DO REGIME ESTATUTÁRIO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA SEM PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA E FUNDADA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Passo Fundo/RS contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020797-77.2021.5.04.0663, sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 37. 



    Em síntese, narra o Município autor ter sido demandado na origem por servidora celetista com vistas à obtenção de benefício previsto em lei para servidores estatutários. Relata ter sido a ação julgada procedente, ante o reconhecimento da necessidade de tratamento isonômico entre ambas as classes de servidores. 



    Sustenta ter havido no caso concreto ofensa à Súmula Vinculante 37, visto que o incremento salarial determinado se deu sem previsão legal específica e com fundamento no princípio da isonomia. Aduz, ademais, haver usurpação de competência legislativa da União sobre direito do trabalho e ofensa às Súmulas Vinculantes 4 e 10. 



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão proferido na origem. 



    Devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, sustentando, em síntese: a) ser incabível a reclamação, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias; b) que o fundamento principal da decisão impugnada não seria o princípio da isonomia, mas antes previsão constante da lei orgânica municipal que conceituaria genericamente servidor público municipal; e c) que não haveria violação à Súmula Vinculante 4, uma vez que “a fixação do vencimento básico como base de cálculo para o adicional de insalubridade decorre da própria interpretação da legislação infraconstitucional” (doc.14).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência da reclamação, em parecer que restou assim ementado (doc. 24):



    “RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO SUBMETIDO AO DIREITO DO TRABALHO. CONCESSÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE DIREITOS INERENTES A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. A concessão, pelo Poder Judiciário, a empregados públicos celetistas, de direitos previstos em lei para servidores estatutários, com fundamento no princípio da isonomia, caracteriza ofensa à autoridade da Súmula Vinculante 37 do STF. Precedentes. — Parecer pela procedência da reclamação”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de inobservância do teor da Súmula Vinculante 37, que tem o seguinte teor:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Entendo que a razão assiste à parte reclamante no presente caso concreto. Isto porque o acórdão impugnado procedeu ao aumento dos vencimentos de servidor celetista, mediante a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, utilizando-se de dispositivo aplicável aos servidores municipais estatutários, ao fundamento de que a lei orgânica municipal trataria todos os servidores municipais indistintamente. Ao fazê-lo,atuou o órgão jurisdicional como se legislador fosse, em clara ofensa ao princípio da Separação de Poderes e ao verbete sumular invocado como paradigma. Nesse sentido, em relação ao próprio Município autor, já decidiu a Primeira Turma desta Corte: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl 50.347 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11/01/2022). 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar o acórdão proferida nos autos do Processo nº 0020797-77.2021.5.04.0663, em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020797-77.2021.5.04.0663, determinando que outra seja proferida com observância da jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente